Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700577-88.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUNO GABRIEL MENDES CRUZ RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por NUNO LEAL MENDES CRUZ, em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Decisão, ID 28047797, determinou a comprovação da hipossuficiência. A parte recorrente, não comprovou a hipossuficiência e não recolheu o preparo, certidão ID 28424558. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito